Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-86.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000357-86.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE SEVERINO DOS SANTOS - CPF: 276.999.351-87 (APELADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição em dobro e indenização por danos morais, ajuizada por José Severino dos Santos, declarou inexigível débito oriundo de contrato fraudulento de empréstimo consignado, determinou a cessação das cobranças, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O banco alegou regularidade da contratação por biometria facial, ausência de ilicitude, inexistência de dano moral, impossibilidade de devolução em dobro e necessidade de compensação de valores creditados, além da redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva do banco por fraude em contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais decorrente da fraude; (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (iv) verificar a possibilidade de compensação entre valores creditados e débitos impugnados; e (v) avaliar a legalidade do percentual fixado para honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, uma vez que tais fraudes constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

4.

A contratação digital do empréstimo mediante biometria facial revelou-se fraudulenta, tendo em vista que a imagem anexada ao contrato não corresponde à do autor, fato não refutado pelo banco e confirmado por documentos nos autos.

5.

A responsabilidade do banco não foi elidida por qualquer excludente, pois não restou comprovada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nem caso fortuito externo.

6.

O dano moral restou caracterizado pelo uso indevido dos dados do autor, pelas transferências a terceiros e pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

7.

A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo dispensável a demonstração de má-fé, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

8.

Não há falar em enriquecimento sem causa, pois o autor não usufruiu dos valores creditados, os quais foram imediatamente transferidos para terceiros, sem sua anuência.

9.

O termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais deve ser a data do evento danoso, conforme o art. 398 do CC e a Súmula 54 do STJ.

10.

Os honorários advocatícios foram fixados no mínimo legal (10%) e majorados em grau recursal para 15%, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, sendo adequada a majoração em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraude na contratação de empréstimo consignado realizada em ambiente digital, quando não comprova de forma inequívoca a manifestação de vontade do consumidor.

2.

Configurado o dano moral pela fraude e pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, é devida a indenização correspondente.

3.

A restituição em dobro do indébito é cabível mesmo sem prova de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

4.

Não é cabível a compensação de valores creditados em conta bancária quando não demonstrado o efetivo aproveitamento pelo consumidor.

5.

O termo inicial dos juros moratórios em caso de responsabilidade civil extracontratual é a data do evento danoso.

6.

É legítima a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal em caso de desprovimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 186, 187, 393, 398 e 927; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 3o, § 2o, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362, 479 e 54; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, RAC 1008641-34.2020.8.11.0015, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.a Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Comarca de Juara que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇAO EM DOBRO C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS”
, ajuizada por José Severino dos Santos
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível o débito no importe de R$ 14.487,97, determinando a suspensão dos descontos indevidos, sob pela de aplicação de multa, bem como a restituição em dobro da importância de R$4.997,70. Além disso, condenou o Requerido, ora Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com os devidos acréscimos legais.

O Apelante sustenta, em síntese, que a contratação do empréstimo consignado foi efetivamente realizada pelo Apelado, por meio de procedimento regular e seguro, com uso de biometria ou assinatura contratual, sendo observadas todas as exigências legais e internas da instituição financeira para prevenção de fraudes.

Aduz que não há falar em reparação por danos morais, tendo em vista a inexistência de ato ilícito, bem como a ausência de comprovação de abalo moral significativo, argumentando que os transtornos vivenciados pelo pelado não extrapolam o mero aborrecimento.

Afirma que ainda que se entenda devida a devolução dos valores cobrados, esta deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé do credor.

Impugna o montante fixado a título de honorários advocatícios, requerendo sua redução para o patamar mínimo legal de 10%, com base na suposta baixa complexidade da demanda, ausência de instrução probatória e tempo despendido na tramitação do feito.

Alega que a declaração da inexistência do contrato, implica na restituição ao banco dos valores efetivamente recebidos pelo Apelado, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, requerendo, assim, a compensação dos valores com eventual crédito reconhecido em favor do Autor.

Por fim, requer o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. Subsidiariamente, pugna pela devolução simples dos valores eventualmente pagos, redução dos danos morais arbitrados, fixação dos juros de mora apenas a partir da data do arbitramento e redução da verba honorária.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Comarca de Juara que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇAO EM DOBRO C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS”
, ajuizada por José Severino dos Santos
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que José Severino dos Santos, aposentado, ajuizou a sobredita ação em face de Banco Bradesco S/A, alegando que tomou conhecimento de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a um empréstimo consignado no valor de R$ 14.000,00, parcelado em 84 vezes de R$ 357,97.

Relatou que não contratou tal empréstimo, sustentando que sua imagem e dados foram usados fraudulentamente, pois o contrato disponível no sistema do INSS contém imagem de terceiro, não correspondente à do Autor.

Afirmou que, após a contratação fraudulenta, foram realizadas várias transferências de valores para contas de terceiros. Diante disso, registrou boletim de ocorrência, noticiando o fato criminoso à autoridade policial.

O banco requerido, em sua contestação, alegou a autenticidade do contrato e a comprovação do depósito do valor do empréstimo na conta corrente do Requerente, concluindo que os descontos são lícitos, de forma que não há elementos que justifiquem os danos morais e a repetição do indébito.

Após o regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Ante o exposto, e nos limites do que consta dos autos, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais a fim de:

a) Declarar inexigível o débito no importe de R$ 14.487,97 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos);

b) determinar à Requerida que cesse os atos de cobrança (via telefone, carta, e-mail, SMS etc.) em desfavor do Autor e no limite do débito descrito acima, sob pena de imposição de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada ato, em caso de descumprimento desta ordem judicial (art. 537, caput, do CPC);

c) determinar a restituição em dobro da importância de R$4.997,70 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE (art. 389, parág. único, CC), e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1o, CC), a contar desta decisão;

d) condenar o Requerido no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE (art. 389, parág. único, CC) a partir desta data (Súmula 362, do STJ), e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1o, CC), a partir da data do ato ilícito (artigo 398 do Código Civil e Súmula 54, do STJ). Conforme determinado pela Lei n.o 14.905/2024, da taxa SELIC deverá ser deduzido o índice de correção monetária do IPCA/IBGE no período de atualização monetária em que os dois índices incidirem simultaneamente.

Outrossim, julgo extinto o presente feito com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. [...]”

Da sentença, recorre o Banco Bradesco S/A.

De início cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14 , § 3o , II , do CDC ) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02 ). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade, como no caso em apreço.

Com efeito, para que seja afastada a responsabilidade objetiva da Apelante, imprescindível a demonstração de alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o banco Apelante, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima.

Analisando o instrumento contratual acostado aos autos, percebe-se que a contratação ocorreu de forma digital, mediante assinatura por biometria facial.

Ocorre que, a fotografia constante no contrato não corresponde à identidade do autor, o que é perceptível, comparando as imagens acostadas aos autos. Veja-se:

Imagem do contrato (id. 273651877 - Pág. 11):

Imagem do autor anexa a inicial.

Ademais, a imagem relativa ao Termo de Audiência de Conciliação (id. 273651902 - Pág. 2), corrobora tal diferença. Veja-se:

Frise-se que o próprio Autor, na inicial, trouxe aos autos o mesmo contrato apresentado pelo banco, e se encarregou de juntar sua fotografia, alegando desde o início que não se trata da mesma pessoa, fato não contraposto pelo banco que, somente insistiu em afirmar a regularidade da contratação.

Ademais, verifica-se dos extratos bancários (id. 273651878 - Pág. 1) que
na mesma data (09/10/2023) em que foram disponibilizados os valores de R$ 8.791,53 e R$5.226,15
, oriundos do empréstimo na conta corrente do Autor,
foram realizadas várias transferências para contas de terceiros diversos
, quais sejam: R$2.100,00 para Ana Karina, R$4.900,00 para Patrícia Cristiane, R$350,00 para Ana Karina, R$1.250,00 para Josuel Marcos de Abreu, R$4.080,00 para Patrícia Cristiane, R$ 890,00 para Ana Karina, mais R$225,00 para Ana Karina, R$659,00 para Josuel Marcos de Abreu, R$360,00 para Yeneret José, R$ 200,00 para Ana Karina, e mais vários outros.

Dessa forma, a análise minuciosa dos elementos constantes nos autos conduz à conclusão de que há fortes indícios de que o empréstimo em questão tenha sido contraído de forma fraudulenta, possivelmente por terceiro.

Nesse sentido, verifica-se que o Apelado na inicial, demonstrou os fatos alegados, ao passo que o Apelante, não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que, neste caso, é devida a responsabilização do Banco Apelante, uma vez que a sequência de acontecimentos, desde a contratação do empréstimo, com a disponibilização dos valores em conta corrente e, na mesma data, várias transferências para constas diversas em nome de terceiros.

Frise-se que o próprio Autor, na inicial, trouxe aos autos o mesmo contrato apresentado pelo banco, e se encarregou de juntar sua fotografia, alegando desde o início que não se trata da mesma pessoa e, tratando-se de contratação digital, com envio de "selfie" e formalização por meio eletrônico, incumbia à parte ré demonstrar de maneira inequívoca a manifestação de vontade do autor, o que não ocorreu.

Ressalta-se, ainda, que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que ela se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada enquadra-se no fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe a Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Constatada a responsabilidade da instituição financeira, configurado está seu dever de reparar o dano sofrido pela Recorrida, conforme determinado na sentença vergastada, cuja manutenção é medida que se impõe.

Sabe-se que, para a condenação ao pagamento de indenização, impõe-se a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos estabelecidos pelos arts.186, 187 e 927 do Código Civil (CC). Confira:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[...]

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Nessa esteira, ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva do prestador de serviços, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a existência dos danos sofridos e do nexo de causalidade destes com a conduta do fornecedor.

Assim, para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral ou material, é preciso que estejam configurados os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que nos dizeres de Antônio Lindembergh C. Montenegro
[1]
são:

“a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil.”

In casu, não há dúvida de que, em razão da fraude noticiada nos autos, o Apelado sofreu os prejuízos decorrentes de um empréstimo que não contratou, situação que ultrapassa o mero dissabor, logo, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira, conforme reconhecido e determinado na sentença objurgada.

Por sua vez, a ofensa moral suportada pelo Recorrido envolve as consequências trazidas pela situação vivenciada, já que seus dados foram acessados pelo terceiro fraudador, o que demonstra a fragilidade dos sistemas da instituição financeira, além dos descontos indevidos ocorridos em seu benefício previdenciário.

Por outro lado, os sentimentos de angústia e sofrimento causados ao Apelado em razão da contratação fraudulenta, que ainda teve que pagas várias das parcelas, não podem ser considerados meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.

Assim, diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que concerne à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrido não comprovou excludente, cabível a repetição em dobro.

No caso dos autos, incontroversa a ocorrência de falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados da conta corrente da autora, na forma dobrada.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça encontra-se no seguinte sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADAS – SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO – SITE DO BANCO – OPÇÃO “POSSO AJUDAR” – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDEVIDA A REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o envio, após o acesso a Canal de Atendimento ao Cliente, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Não prospera o pedido de aplicação da taxa Selic como único índice de atualização do valor indenizatório, pois, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos. (RAC 1008641-34.2020.8.11.0015. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 13/12/2023. Publicação: 15/12/2023).

Quanto a alegação do Apelante da necessidade de compensação entre os valores utilizados pelo Autor e as parcelas descontadas indevidamente, verifica-se que a razão não o acompanha.

Conforme exposto alhures, é certo que o banco creditou o montante do empréstimo em conta bancária do Autor, mas também é certo que tal montante foi transferido, por meio de diversas operações realizadas na mesma data para terceiros, o que permite concluir que o Autor não se beneficiou da quantia.

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, relativos aos danos morais, a sentença não merece reforma, pois por se tratar de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme o artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, não há falar em redução, eis que arbitrados na sentença em percentual mínimo.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

Montenegro, Antônio Lindembergh C. (in Ressarcimento de dano, Âmbito Cultural Edições, 1992, no 2, p. 13)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025